Tribunal: CARF
Processo: 10909.722095/2012-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2007, 2008
REVISÃO ADUANEIRA. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. SÚMULA CARF N° 216.
Nos termos da Súmula CARF n° 216: “O desembaraço aduaneiro não é instituto homologatório do lançamento e a realização do procedimento de revisão aduaneira, com fundamento no art. 54 do Decreto-Lei no 37/1966, não implica mudança de critério jurídico vedada pelo art. 146 do CTN, qualquer que seja o canal de conferência aduaneira” (vigência desde 04/10/2024).
DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. MULTA POR PRESTAR INFORMAÇÃO DE FORMA INEXATA OU INCOMPLETA. INFRAÇÃO DE MERA CONDUTA. PREJUÍZO AO CONTROLE ADUANEIRO.
A prestação de informação de natureza administrativo-tributária, cambial ou comercial, necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro, de forma inexata ou incompleta em Declaração de Importação (DI) constitui infração de mera conduta e atrai a incidência da multa prevista no art. 84 da MP n° 2.158-35/2001 c/c o art. 69, §2o, III, da Lei n° 10.833/2003, pois constitui efetivo prejuízo ao controle aduaneiro.
DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. PROCESSO VINCULADO. NECESSIDADE DE INFORMAÇÃO EM CAMPO ESPECÍFICO.
A existência de processo formalizado na esfera administrativa ou judicial que trate de pendência, consulta ou autorização relacionada à importação objeto do despacho aduaneiro deve ser informada mediante a inserção do número do processo no campo específico para tal, obrigação que não é satisfeita apenas com a informação dos dados do processo destinado às informações complementares.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10909.722095/2012-98
ACÓRDÃO
3004-000.001 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MERCOCAMP COMERCIO INTERNACIONAL S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2007, 2008
REVISÃO ADUANEIRA. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO
JURÍDICO. SÚMULA CARF N° 216.
Nos termos da Súmula CARF n° 216: “O desembaraço aduaneiro não é
instituto homologatório do lançamento e a realização do procedimento de
"revisão aduaneira", com fundamento no art. 54 do Decreto-Lei no
37/1966, não implica "mudança de critério jurídico" vedada pelo art. 146
do CTN, qualquer que seja o canal de conferência aduaneira” (vigência
desde 04/10/2024).
DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. MULTA POR PRESTAR INFORMAÇÃO DE
FORMA INEXATA OU INCOMPLETA. INFRAÇÃO DE MERA CONDUTA.
PREJUÍZO AO CONTROLE ADUANEIRO.
A prestação de informação de natureza administrativo-tributária, cambial
ou comercial, necessária à determinação do procedimento de controle
aduaneiro, de forma inexata ou incompleta em Declaração de Importação
(DI) constitui infração de mera conduta e atrai a incidência da multa
prevista no art. 84 da MP n° 2.158-35/2001 c/c o art. 69, §2o, III, da Lei n°
10.833/2003, pois constitui efetivo prejuízo ao controle aduaneiro.
DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. PROCESSO VINCULADO. NECESSIDADE DE
INFORMAÇÃO EM CAMPO ESPECÍFICO.
A existência de processo formalizado na esfera administrativa ou judicial
que trate de pendência, consulta ou autorização relacionada à importação
objeto do despacho aduaneiro deve ser informada mediante a inserção do
número do processo no campo específico para tal, obrigação que não é
satisfeita apenas com a informação dos dados do processo destinado às
informações complementares.
Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.001 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722095/2012-98
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Dionisio Carvallhedo Barbosa,
Semíramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisário e Rosaldo Trevisan (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, adoto o acórdão da decisão recorrida:
Trata-se de Auto de Infração para exigência de multa regulamentar aduaneira, no
montante de R$ 2.500,00, decorrente da prestação de forma inexata ou
incompleta de informação de natureza administrativo-tributária necessária à
determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado em relação às
Declarações de Importação – DI de nos 07/1481810-5, 07/1585111-4,
07/1646020-8, 07/1809229-0 e 08/0010281-3, registradas de 29/10/2007 a
03/01/2008.
As referidas DI ́s foram submetidas ao regime de importação por conta e ordem
de terceiros, tendo no papel de importadora por conta e ordem, a empresa
MERCOCAMP COMERCIO INTERNACIONAL S/A, CNPJ: 05.521.163/0002-14,
doravante denominada MERCOCAMP, e como adquirente, a empresa CIMPORT –
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ: 01.247.997/0001-41, doravante
denominada CIMPORT.
A íntegra do Relatório Fiscal encontra-se na Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal às folhas 6 a 11; a seguir será apresentada uma síntese do mesmo:
Segundo consta da autuação, a empresa MERCOCAMP registrou as declarações de
importação retromencionadas, deixando, porém, de recolher o IPI, alegando,
apenas no campo de “Dados Complementares” das declarações, estar amparada
pelo Mandado de Segurança no2007.61.00.028426-5/SP.
Deixou de informar a alíquota aplicável, nos termos previstos na TIPI, deixando
indicada a alíquota 0,00% a título de tal tributo no campo especialmente criado
para tal informação (dentro das respectivas adições).
Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.001 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722095/2012-98
3
O Mandado de Segurança foi impetrado por ABRAVA – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DE REFRIGERAÇÃO, AR-CONDICIONADO, VENTILAÇÃO E AQUECIMENTO contra o
Secretário da Receita Federal do Brasil, com vistas a obter provimento
jurisdicional para que seus associados, no caso a CIMPORT, não se sujeitassem ao
pagamento do IPI com base nas alíquotas majoradas pelo Decreto no 6.225/07,
permanecendo sujeitas, pelo prazo de 90 dias, às disposições normativas do
Decreto no 6.006/2006.
Na referida ação (a qual fora redistribuída na Vara Federal do Distrito Federal,
tendo sido autuada sob no 2008.34.00.004635-8/DF), vigora decisão que
reconhece a ilegitimidade passiva do Secretário da Receita Federal, julgando
extinto o processo sem julgamento do mérito. O processo aguarda exame de
admissibilidade de Recurso Especial interposto pela impetrante.
Segundo o Fisco, a autuada nunca teve amparo judicial para deixar de prestar as
informações solicitadas nos campos do Sistema SISCOMEX no momento do
preenchimento das Declarações de Importação. Ao fazer isso, a contribuinte fugiu
ao adequado procedimento de controle aduaneiro.
Considera que o preenchimento de alíquota 0,00% a título de IPI nas adições das
Declarações de Importação, caracteriza a prestação de forma inexata de
informação de natureza administrativo-tributária, capaz de influenciar no controle
aduaneiros apropriado, na medida em que impede a detecção automática do
sistema SISCOMEX de ocorrência de recolhimento de tributo em valor inferior ao
que a RFB entende ser devido, propiciando, como consequência, a fuga ao
controle aduaneiro adequado à situação acima retratada.
Considera também que o preenchimento inadequado do campo “Processo” na
ficha “Básicas”, caracteriza a prestação de forma inexata de informação de
natureza administrativo-tributária, capaz de influenciar no controle aduaneiro
apropriado, na medida em que propicia a fuga ao adequado direcionamento da
Declaração de Importação a um canal de conferência aduaneira diferente do
“verde”.
Esclarece que o preenchimento do campo “Processo” da ficha “Básicas” com
número de processo vinculado, administrativo ou judicial, faz com que o sistema
SISCOMEX entenda, de forma automática, que as informações constantes na
respectiva Declaração de Importação devem ser complementadas e analisadas em
conjunto com o processo citado, sendo inadequada sua análise sumária e
automática, sem qualquer exame documental, tal qual ocorre no canal de
conferência aduaneira denominado “verde”.
Afirma que se a autuada tivesse preenchido suas Declarações de Importação,
fornecendo as informações nos campos adequados, nos termos do art. 4o e Anexo
Único da Instrução Normativa SRF no 680/2006, seus despachos de importação
teriam sido direcionados a procedimento de conferência aduaneira diverso. Que
inclusive, tal fato pode ser constatado através da análise da listagem de
declarações de importação dos últimos cinco anos da própria autuada, a qual
Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.001 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722095/2012-98
4
demonstra que todos os casos em que houve informação de existência de
processo vinculado no campo “Processo” foram parametrizados para canal de
conferência aduaneira diferente de verde.
Entendendo caracterizada a infração prevista pelo art. 69 da Lei. No 10.833/2003,
combinada com o art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35/2001, formalizou a
presente exigência.
A empresa MERCOCAMP, importadora, na importação por conta e ordem de
terceiros, tendo sido cientificada da autuação fiscal em 18/09/2012, conforme
Aviso de Recebimento à folha 192, protocolou sua peça impugnatória em
18/10/2012, conforme folha 193. A íntegra de sua impugnação encontra-se às
folhas 193 a 220, a seguir serão apresentadas suas alegações de forma resumida:
1 – Preliminar de nulidade
Da impossibilidade de mudança de critério jurídico adotado anteriormente pela
fiscalização
Entende que nas operações de importação, o Fisco, ao realizar o desembaraço
aduaneiro desse bem, resta por homologar expressamente a atividade
empreendida pelo sujeito passivo, pois se o desembaraçou, concordou com a
classificação fiscal atribuída a esta mercadoria por aquele que o importou. Assim,
as declarações de importação em questão foram à época desembaraçadas pela
Fiscalização, com acatamento pleno das informações prestadas pela Impugnante,
conforme demonstram os comprovantes de importação em anexo, logo é de se
concluir que houve homologação expressa da Fiscalização no momento em que
aceitou o desembaraço das mercadorias.
Após 08/05/2012, data em que foi proferido o Acórdão do TRF 1a Região, nos
Autos do Mandado de Segurança no2008.34.00.004635-8/DF, a Fiscalização
pretendeu mudar seu posicionamento, alterando o critério jurídico adotado
anteriormente, para efetuar o lançamento fiscal e imputar indevidamente à
Impugnante o pagamento da multa proporcional ora combatida, incidente sobre o
crédito tributário supostamente incidente sobre as importações objeto do
presente auto.
Considera que essa mudança de entendimento não pode ser admitida, sob pena
de ferir direito líquido e certo da Impugnante, bem como os Princípios da
Segurança Jurídica, Boa-fé objetiva e Retroatividade da legislação tributária em
detrimento do Contribuinte. Alega sobre a impossibilidade de revisão do
lançamento inicialmente feito pela Impugnante e expressamente homologado
pelo Fisco Federal e para corroborar sua tese cita extensa doutrina, jurisprudência
e decisões judiciais.
2 – Questões de Mérito
2.1 – Da Inexistência de trânsito em julgado do Mandado de Segurança n°
2008.34.00.004635-8/DF
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.001 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722095/2012-98
5
Afirma que o Acórdão do TRF - 1a Região só passou a produzir seus efeitos
jurídicos a partir da data de sua publicação, ou seja, em 18/05/2012, conforme
atesta a Certidão de Objeto e Pé em anexo e não, em 08/05/2012.
Considerando que a liminar estava vigente à época do registro efetuado no
SISCOMEX, não há que se falar em informação inexata.
Assim, cabível a decretação do cancelamento do Auto de Infração n°
0927800/00083/12, por conta da inexistência de prestação de informação
inexata. Não se pode olvidar, ainda, a possibilidade de reversão do Acórdão
atualmente vigente, com o restabelecimento da alíquota correta.
2.2 – Do correto preenchimento das Declarações de Importação
Alega que pagamento do IPI supostamente incidente nas operações pôde ser
tributado à alíquota 0,00% pela Impugnante, sem qualquer ressalva, por conta do
benefício assegurado pelo Mandado de Segurança n°2008.34.00.004635-8/DF,
que tem como uma das beneficiárias a CIMPORT, verdadeira interessada na
importação das mercadorias.
Afirma que em razão do princípio da anterioridade nonagesimal, a alíquota do IPI
aplicável à época dos fatos geradores era aquela prevista pelo Decreto n°
6.006/2006, qual seja, de 0,00% e não de 20%, conforme quis fazer crer a
Autoridade Fiscal em seus cálculos de apuração do quantum supostamente
devido pela Impugnante.
Assim, a informações prestadas nas Declarações de Importação foram
corretamente preenchidas pela Impugnante, não havendo que se falar em
qualquer irregularidade, principalmente, no que tange à alíquota aplicável. Não há
se falar em inexatidão das informações prestadas pela Impugnante nas
Declarações de Importação, nem mesmo, imputar a esta a capacidade de
influenciar a análise do controle aduaneiro que frise-se, é feita automaticamente
pelo SISCOMEX.
Entende cabível a decretação do cancelamento do Auto de Infração n°
0927800/00083/12, por conta da ausência de irregularidade nas Declarações de
Importação n°s 07/1481810-5, 07/1585111-04, 07/1646020-8, 07/1809229-0 e
08/0010281-3, o que ensejará, por consequência, o cancelamento do lançamento
fiscal ora combatido, relativo à aplicação da multa proporcional, prevista no art.
69 da Lei n° 10.833/2003 c/c o art. 84 da Medida Provisória n° 2.158-35/2001.
2.3 – Da necessária observância do Princípio da Noventena
Alega que o §1° do art. 150 da Constituição Federal, assegura aos Contribuintes
que as majorações do IPI através de elevação de alíquota ou da base de cálculo
somente podem entrar em vigor somente após decorrido o prazo de 90 dias.
Faz abordagens sobre o Princípio da não surpresa e da anterioridade nonagesimal
em relação a majoração da alíquota do IPI. Apresenta decisões de Tribunais
Regionais Federais para corroborar sua tese e concluir pela ilegalidade da
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.001 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722095/2012-98
6
exigência da elevação da alíquota do IPI antes de decorridos os noventa dias da
publicação do Decreto n° 6.225/2007, o que enseja o reconhecimento de que as
Declarações de Importação em questão estão fora do alcance jurídico do referido
ato normativo, o que enseja o cancelamento da autuação fiscal por absoluta
exatidão das informações prestadas.
2.4 – Da inexigibilidade das multas aplicadas em decorrência do Auto de Infração
092800/00083/12
Considera que com a improcedência da ação fiscal devidamente impugnada nos
autos do processo administrativo n°10909.722093/2012-07, cairá por terra a
exigência a multa de ofício prevista nos artigos 44 da Lei n° 9.430/1996, bem
como, da multa proporcional, prevista no art. 69 da Lei n° 10.833/2003 c/c o art.
84 da Medida Provisória no2.158-35/200, esta última combatida nos presentes
autos.
Alega que qualquer irregularidade verificada no plano formal, sem dúvida, só
pode ser classificada como um erro, sem o potencial de gerar crédito indevido,
suprimir ou reduzir a arrecadação do IPI cabível à União Federal, decorrente das
operações de importação das mercadorias feitas pela Impugnante em favor da
CIMPORT. Assim, resta afastado o elemento essencial da imposição de penalidade
pecuniária, qual seja, ilicitude de conduta. O que se tem no caso só pode ser
interpretado como um erro, e não como um ato ilícito com potencial lesivo ao
erário federal, como sugere a Autoridade responsável pelo malfadado lançamento
fiscal das multas pecuniárias.
Nesse sentido, inexistindo o elemento ilicitude no caso dos autos, pressuposto
essencial de aplicação das penalidades tributárias, mister se faz a declaração de
improcedência da aplicação da multa de ofício de 75% prevista no art. 44 da Lei n°
9.430/1996, devidamente combatido nos autos do processo administrativo fiscal
no10909.722093/2012-07, bem como a multa proporcional , prevista no art. 69 da
Lei n° 10.833/2003 c/c o art. 84 da Medida Provisória no2.158-35/200, com o
consequente cancelamento do lançamento fiscal ora impugnado.
Conclusão
Por fim, a Impugnante apresenta os seguintes pedidos:
- Seja decretado o cancelamento do lançamento fiscal relativo à multa
proporcional ora combatida, no valor de R$ 2.500,00, tendo em vista inexistência
de qualquer irregularidade nas informações prestadas pela Impugnante nas
declarações de importação objeto da autuação.
- Consequentemente, seja determinada a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário até decisão final nos presentes autos, nos termos do CTN.
- Por fim, protesta pela expedição de ofício ao Órgão Judiciário competente para
que informe o estado atual do julgamento do Recurso ainda pendente,
requerendo, na oportunidade, ajuntada dos documentos em anexo.
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.001 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722095/2012-98
7
A 2a Turma da DRJ/RJO, Acórdão n° 12-109.613, negou provimento à impugnação,
com decisão assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007, 2008
MULTA REGULAMENTAR ADUANEIRA. CABIMENTO.
Constatada em procedimento fiscal à prestação por parte do contribuinte de
informação inexata ou incompleta de natureza administrativa-tributária
necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado,
aplica-se a multa regulamentar aduaneira correspondente, independentemente
da comprovação por parte do Fisco de qualquer ilicitude que o autuado tenha ou
não praticado.
REVISÃO ADUANEIRA. INEXISTÊNCIA DE MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO.
Não caracteriza mudança de critério jurídico o procedimento fiscal decorrente de
revisão aduaneira, eis que o Desembaraço Aduaneiro configura-se em ato
administrativo de liberação de mercadoria, após etapa de Conferência Aduaneira,
que não se confunde com lançamento por homologação expressa.
Em Recurso Voluntário, a Recorrente sustenta como preliminar a impossibilidade de
mudança do critério jurídico adotado anteriormente pela fiscalização e, no mérito, o correto
preenchimento das declarações de importação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora
O Recurso Voluntário atende aos pressupostos legais de interposição, devendo ser
conhecido.
Como preliminar, a Recorrente aponta a impossibilidade de mudança do critério
jurídico adotado anteriormente pela fiscalização, pois:
No caso dos autos, tem-se que as mercadorias mencionadas nas Declarações de
Importação nos 07/1481810-5, 07/1585111-04, 07/1646020-8, 07/1809229-0 e
08/0010281-3 foram à época desembaraçadas pela Fiscalização, com o
acatamento pleno das informações prestadas pela Recorrente, conforme
demonstram os Comprovantes de Importação (CI) em anexo (doc. 04).
0020. Assim, é de se concluir que houve homologação expressa da Fiscalização no
momento em que aceitou o desembarace das mercadorias. 0021. Ocorre que
após 08/05/2012, data em que foi proferido o Acórdão do TRF-1a Região nos
autos do Mandado de Segurança no 2008.34.00.004635-8/DF, a Fiscalização
Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.001 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722095/2012-98
8
pretendeu mudar o seu posicionamento, alterando o critério jurídico adotado
anteriormente, para efetuar o lançamento fiscal e imputar indevidamente à
Recorrente o pagamento de suposto crédito tributário que deveria ter sido
recolhido quando do desembaraço das mercadorias referidas nas Declarações de
Importação nos 07/1481810-5, 07/1585111-04, 07/1646020-8, 07/1809229-0 e
08/0010281-3.
0022. Ou seja, à época da Importação as informações prestadas foram
verificadas pela autoridade alfandegária, não sendo razoável a revisão de
critério jurídico apontado pela reversão de provimento judicial.
Não há razão no argumento.
O lançamento de ofício é ato administrativo constitutivo e vinculado, nos termos do
art. 142 do CTN e, como tal, é indicativo de adoção do critério jurídico quanto ao fato
jurídico/contribuinte lançado, e eventual mudança de entendimento posterior constituirá
alteração de critério jurídico, sendo então aplicável o art. 146 do CTN.
O despacho aduaneiro não fixa critério jurídico, uma vez que não representa um
lançamento tributário e o desembaraço também não se confunde com homologação do
lançamento.
O efeito jurídico de autorizar a liberação ou desembaraço da mercadoria é previsto
no art. 51 do Decreto-lei n° 37/1966:
Art. 51. Concluída a conferência aduaneira, sem exigência fiscal relativamente a
valor aduaneiro, classificação ou outros elementos do despacho, a mercadoria
será desembaraçada e posta à disposição do importador. (Redação dada pelo
Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988).
§1o. Se, no curso da conferência aduaneira, houver exigência fiscal na forma deste
artigo, a mercadoria poderá ser desembaraçada, desde que, na forma do
regulamento, sejam adotadas as indispensáveis cautelas fiscais. (Incluído pelo
Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
§ 2o. O regulamento disporá sobre os casos em que a mercadoria poderá ser
posta à disposição do importador antecipadamente ao desembaraço. (Incluído
pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988).
Nos termos do art. 54 do Decreto-lei n° 37/1966, cabe à revisão aduaneira:
Art.54 - A apuração da regularidade do pagamento do imposto e demais gravames
devidos à Fazenda Nacional ou do benefício fiscal aplicado, e da exatidão das
informações prestadas pelo importador será realizada na forma que estabelecer o
regulamento e processada no prazo de 5 (cinco) anos, contado do registro da
declaração de que trata o art.44 deste Decreto-Lei. (Redação dada pelo Decreto-
Lei no 2.472, de 01/09/1988).
Se a atividade de revisão aduaneira destina-se a apurar a regularidade do
pagamento dos tributos e demais gravames devidos na operação de importação, atribuir ao
Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.001 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722095/2012-98
9
despacho e desembaraço aduaneiro a natureza de lançamento de ofício ou homologação expressa
de lançamento, na prática, significaria tornar sem qualquer efeito prático o trabalho de
fiscalização realizado na fase de revisão aduaneira e ainda implicaria a revogação tácita do citado
preceito legal, retirando qualquer eficácia ou resultado prático da atividade de controle aduaneiro
realizado após o ato de desembaraço aduaneiro.
Em suma, para que haja mudança de critério jurídico é imprescindível que a
autoridade fiscal tenha adotado um critério jurídico anterior, mediante lançamento de ofício,
realizado contra o mesmo sujeito passivo, o que não ocorreu no presente caso.
Então, o desembaraço aduaneiro das DI, independente do canal, não tem o efeito
de lançamento, mas de liberação da mercadoria e nessa condição, não representa critério jurídico.
Essa questão, inclusive, está pacificada neste Conselho, após a edição da Súmula
CARF n° 216:
Súmula CARF no 216
Aprovada pela da 3a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em
04/10/2024
O desembaraço aduaneiro não é instituto homologatório do lançamento e a
realização do procedimento de "revisão aduaneira", com fundamento no art. 54
do Decreto-Lei no 37/1966, não implica "mudança de critério jurídico" vedada
pelo art. 146 do CTN, qualquer que seja o canal de conferência aduaneira.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.439, 9303-014.438, 9303-013.346, 9303-
006.839.
Por isso, afasto a preliminar suscitada.
No mérito, a Recorrente sustenta o correto preenchimento das declarações de
importação, já que indicou o processo do Mandado de Segurança no 2007.61.00.028426-5/SP, que
sustentou a alíquota 0% declarada, no campo “dados complementares”.
Ressalte-se que, na origem, a fiscalização apontou que a Recorrente não agiu
segundo o adequado procedimento de controle aduaneiro:
O preenchimento de alíquota 0,00% a título de IPI nas adições das Declarações de
Importação, caracteriza a prestação de forma inexata de informação de natureza
administrativo-tributária, capaz de influenciar no controle aduaneiro apropriado,
na medida em que impede a detecção automática do sistema SISCOMEX de
ocorrência de recolhimento de tributo em valor inferior ao que a RFB entende ser
devido, propiciando, como consequência, a fuga ao controle aduaneiro adequado
à situação acima retratada.
Além disso, o preenchimento inadequado do campo “Processo” na ficha
“Básicas”, caracteriza a prestação de forma inexata de informação de natureza
administrativo-tributária, capaz de influenciar no controle aduaneiro apropriado,
na medida em que propicia a fuga ao adequado direcionamento da Declaração de
Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.001 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722095/2012-98
10
Importação a um canal de conferência aduaneira diferente do “verde”. Ressalte-
se que o preenchimento do campo “Processo” da ficha “Básicas” com número de
processo vinculado, administrativo ou judicial, faz com que o sistema SISCOMEX
entenda, de forma automática, que as informações constantes na respectiva
Declaração de Importação devem ser complementadas e analisadas em conjunto
com o processo citado, sendo inadequada sua análise sumária e automática, sem
qualquer exame documental, tal qual ocorre no canal de conferência aduaneira
denominado “verde”.
A DRJ manteve a exigibilidade da multa em razão do segundo motivo:
Não obstante tal situação, entendo que, tendo sido registradas as declarações de
importação sob amparo de Mandado de Segurança que determinava como
aplicável a alíquota do IPI no percentual de zero percentual, não se configuraria a
irregularidade no preenchimento das declarações, caso não fosse constatada
pelo Fisco uma segunda situação, de maior relevância, que considero como
determinante para a conclusão pela irregularidade no preenchimento das
declarações de importação, em questão.
Fato é que, além da situação em relação às alíquotas do IPI (se zero ou 20%), o
Fisco também constatou o preenchimento inadequado do campo “Processo” na
ficha “Básicas”, já que informação relativa ao Mandado de Segurança
no2007.61.00.028426-5/SP foi preenchida somente no campo de “Dados
Complementares” das declarações de importação.
Tal fato caracteriza a prestação inexata de informação de natureza administrativo-
tributária, que é capaz de influenciar no controle aduaneiro apropriado, na
medida em que propiciou a fuga ao adequado direcionamento das Declarações de
Importação a um canal de conferência aduaneira diferente do “verde”.
Entendo que a decisão recorrida não merece reforma, pois o presente processo
trata de questão diversa do Processo no 10909.722093/2012-07 (autos de infração de IPI -
importação, por falta de recolhimento). Nestes autos, houve a aplicação de multa regulamentar
aduaneira por prestação inexata ou incompleta de informação de natureza administrativo-
tributário.
Assim, o desfecho de mérito do processo n° 10909.722093/2012-07, no sentido de
legitimar o preenchimento da alíquota do IPI em 0%, não tem o condão de afastar a multa, uma
vez que houve o preenchimento irregular das Declarações de Importação no que se refere ao
campo “Processo”, que deixou de ser preenchido com a informação do Mandado de Segurança.
Isso porque a multa foi aplicada com fundamento no Medida Provisória no 2.158-
35/2001 e art. 69 da Lei no 10.833/2003, que prescrevem:
Medida Provisória no 2.158-35/2001
Art. 84. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da
mercadoria:
Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.001 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722095/2012-98
11
(...)
§ 1o O valor da multa prevista neste artigo será de R$ 500,00 (quinhentos reais),
quando do seu cálculo resultar valor inferior.
§ 2o A aplicação da multa prevista neste artigo não prejudica a exigência dos
impostos, da multa por declaração inexata prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de
1996, e de outras penalidades administrativas, bem assim dos acréscimos legais
cabíveis.
Lei no 10.833/2003
Art. 69. A multa prevista no art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de
agosto de 2001, não poderá ser superior a 10% (dez por cento) do valor total das
mercadorias constantes da declaração de importação.
§ 1o A multa a que se refere o caput aplica-se também ao importador, exportador
ou beneficiário de regime aduaneiro que omitir ou prestar de forma inexata ou
incompleta informação de natureza administrativo-tributária, cambial ou
comercial necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro
apropriado.
Dessa forma, prestada a informação incompleta ou inexata de natureza
administrativa-tributária necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro
apropriado, aplica-se a referida multa.
Observa-se que o núcleo do tipo infracional é “omitir ou prestar de forma inexata
ou incompleta informação”, não se exigindo resultado para sua consumação, porquanto a
natureza das infrações aduaneiras é de responsabilidade objetiva, independendo da intenção do
agente ou responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, nos termos do art.
136 do CTN.
Destarte, as infrações aduaneiras têm como foco o controle aduaneiro, que possui
caráter eminentemente extrafiscal e visa garantir a segurança da sociedade e a soberania estatal
sobre a entrada e saída de bens por suas fronteiras. Assim, haverá infração a ser punida sempre
que o controle aduaneiro, de forma concreta ou potencial, for ameaçado, ainda que tal dano não
tenha implicações tributárias.
Sobre a informação de “processo”, há a vinculação da matéria à IN SRF no 680, de
02 de outubro de 2006, vigente na época dos fatos:
Art. 4o A Declaração de Importação (DI) será formulada pelo importador no
Siscomex e consistirá na prestação das informações constantes do Anexo Único,
de acordo com o tipo de declaração e a modalidade de despacho aduaneiro.
(...)
ANEXO ÚNICO
INFORMAÇÕES A SEREM PRESTADAS PELO IMPORTADOR
Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.001 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722095/2012-98
12
(...)
8 - Processo
Tipo e identificação do processo formalizado na esfera administrativa ou judicial
que trate de pendência, consulta ou autorização relacionada à importação objeto
do despacho.
Logo, nos termos da IN SRF no 680/2006, a informação acerca do Mandado de
Segurança deveria ter sido preenchida no campo “Processo” da ficha “Básicas” e não em “Dados
Complementares”. Como bem consignou a DRJ, o preenchimento do campo “Processo” da ficha
“Básicas” com número de processo vinculado, administrativo ou judicial, faz com que o sistema
SISCOMEX entenda, de forma automática, que as informações constantes na respectiva
Declaração de Importação devem ser complementadas e analisadas em conjunto com o processo
citado, sendo inadequada sua análise sumária e automática, sem qualquer exame documental, tal
qual ocorre no canal de conferência aduaneira denominado “verde”.
No mesmo sentido, cito trecho do voto do Acordão n° 3401-007.888, Relator Carlos
Henrique de Seixas Pantarolli:
De fato, a existência de processo administrativo ou judicial vinculado a
determinado despacho aduaneiro de importação só é sabida pelo Siscomex a
partir da informação do seu número no campo próprio do sistema, inserida a
cargo do importador.
Trata-se de informação não só necessária, mas fundamental à determinação do
procedimento de controle aduaneiro apropriado. Afinal, se existe determinado
processo, sobretudo se judicial, o qual condiciona algum ou vários dos aspectos
administrativos e/ou tributários de determinada operação de importação, a única
maneira de o Siscomex “enxergar” sua existência e direcionar a DI para
conferência documental com base neste aspecto, para que sejam conhecidos e
devidamente aplicados os termos da decisão nele proferida, é através do correto
preenchimento do campo “Processo”.
Trata-se de um campo lógico que, uma vez preenchido com o número de um
processo, informa ao sistema a existência deste, permitindo o direcionamento
automático da DI para conferência documental deste aspecto, dentre outros
possíveis. O mesmo não ocorre com a mera inserção dos dados do processo no
campo das “Informações Complementares”, pois trata-se, ao contrário, de um
campo editável em texto que se destina apenas a complementar, detalhar ou
explicar informações já objetivamente prestadas nos campos apropriados,
conforme as diversas previsões existentes na legislação aduaneira ou conforme
aconselhe a especificidade do caso.
(...)
A rígida disciplina prevista para o preenchimento das Declarações de Importação
é de pleno conhecimento dos operadores de comércio exterior e se destina a
compatibilizar o volume de operações com a necessidade de controle estatal.
Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.001 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722095/2012-98
13
Considerado o funcionamento do sistema aduaneiro, integrado pela Aduana,
pelos diversos intervenientes e pelas interfaces existentes entre estes, quando um
importador deixa de inserir informação essencial às operações que pratica nos
campos próprios da DI, ele está contaminando a “leitura” que o Siscomex faz da
DI, pois subverte o “código” previamente estabelecido entre os intervenientes
para uso nesta interface.
Repita-se que o campo “Informações Complementares” é, como o próprio nome
indica, complementar, adicional, e, por esta razão, a inserção nele de informações
essenciais, que deveriam constar em campo próprio, não substitui a obrigação do
importador de inseri-las no campo próprio, este sim, passível de leitura.
Trata-se, portanto, de informações efetivamente necessárias à determinação do
procedimento de controle aduaneiro apropriado, as quais deveriam ter sido
inseridas nos campos lógicos correspondentes, conforme prevê a legislação
aduaneira.
Uma vez que as mesmas foram prestadas de forma inexata ou incompleta, a
Recorrente incorreu no tipo infracional “omitir ou prestar de forma inexata ou
incompleta informação”, não se exigindo qualquer resultado naturalístico para
sua consumação, pois esta é uma infração de mera conduta. E, ainda que assim
não fosse, o prejuízo ao controle aduaneiro restou efetivamente comprovado no
caso concreto, sendo oportuno frisar que prejuízo ao controle aduaneiro não se
confunde com prejuízo aos cofres públicos por falta de recolhimento de tributo,
como supõe a Recorrente.
Em síntese, nos termos do art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35/2001 c/c art. 69
da Lei no 10.833/2003, a multa foi corretamente aplicada.
Conclusão
Do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 431
DF CARF MF
Original